Tribunal: TJDFT
Processo: 0742181-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUISITOS PRESENTES. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. CERTIFICAÇÃO DIGITAL. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. No processo de execução fundado em título extrajudicial, necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil, ou seja, que a obrigação seja certa, líquida e exigível. No caso do contrato constante nos autos, verifica-se presente o requisito da certeza, tendo em vista que no título se pode comprovar a exata obrigação a ser cumprida pelo devedor, o que torna viável o feito executivo.
2. Não obstante a veracidade e validade de assinatura digital em contrato eletrônico, que deve ser realizada nos termos dispostos na Medida Provisória 2200-2/2001, disponibilizada pelo ICP-Brasil, nos termos do § 2o do artigo da referida legislação, nada obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.
3. Preenchidos os respectivos requisitos normativos e não havendo elementos que apontem para a invalidade da assinatura eletrônica constante do título executivo, deve ser dado prosseguimento à tramitação do feito, podendo a regularidade formal do respectivo documento ser oportunamente impugnada pelo devedor/apelado, se o caso.
4. Deu-se provimento ao apelo.